Tribunal: STF
Processo: AI 296015
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: 1. Pensão por morte de servidor público (CF, art.
40, § 5º): plena correspondência de valores à totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido, nos termos do
entendimento do STF firmado a partir do julgamento do MI 211 (Marco
Aurélio, RTJ 157/411).
2. Agravo regimental que não infirma a real motivação da decisão
agravada, restrita a irresignação à questão da incorporação às pensões
de vantagens remuneratórias do servidor falecido, matéria estranha à
veiculada no agravo de instrumento.